Tribunal: TJPA
Processo: 0003235-31.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003235-31.2019.8.14.0070

APELANTE: MOISES MESQUITA CARDIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º - A, INCISO I, DO CP – ROUBO MAJORADO.
1
)

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO – SÚMULA 14 DESTE E. TJEPA.

É prescindível, para a configuração da majorante prevista no inciso I, do art. 157, §-A, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e/ou periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
3)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MOISES MESQUITA CARDIM, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º-A, inciso I, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia, em suma, a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, bem como o redimensionamento da sanção basilar a si aplicada para o mínimo legal. Por fim, requer o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que concerne à pretensão em ver afastada a incidência da majorante prevista no inciso §2º - A, inc. I, do art. 157, do CP
, ao contrário do que aduziu o recorrente em suas razões recursais, é entendimento uníssono na jurisprudência de que a não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não prejudica a incidência da majorante guerreada, desde que o uso da referida arma, bem como sua lesividade, possam ser comprovados por outros meios de prova existentes nos autos, os quais possam suprir a eventual ausência de laudo pericial.

In casu
, as vítimas, cujas declarações, como cediço, têm valor probatório majorado nos crimes contra o patrimônio, relataram, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, que o apelante, subtraiu-lhes telefones celulares, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, não se prestando, a ausência de apreensão e/ou perícia, para afastar a causa de aumento em virtude do uso do mencionado artefato, cuja potencialidade lesiva, ademais, integra a sua própria natureza, conforme Precedentes dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido enuncia a Súmula n.º 14 deste E. TJE/PA:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No que se refere ao pleito de redimensionamento da sanção basilar ao mínimo legal,
vê-se que embora o juízo tenha cometido alguns equívocos por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, reavaliando-se os aludidos vetores, observo que
a culpabilidade pe
sa em desfavor do apelante
, pois
cometeu o delito em um ambiente hospitalar, local onde as pessoas estão mais vulneráveis, em busca de atendimento para solucionar questões de saúde, circunstância essa que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as aludidas circunstâncias foram compensadas, nos termos do art. 67, do CP,

restando a reprimenda fixada provisoriamente em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Não havendo causa de diminuição de pena, presente a majorante referente ao uso de arma, pelo qual se justifica a exasperação da reprimenda em 2/3 (dois terço), patamar previsto no §2º-A, inc. I, do art. 157, do CP, perfazendo-se em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Tendo em vista

a regra prevista no art. 70, do CP, a reprimenda foi exasperada em 1/6 (um sexto),
totalizando 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, à razão de à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 28/03/2023